Tribunal: STJ
Processo: 0449238-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052446 - PE(2025/0449238-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DAUTON MARCONI DE ARAUJO LEITE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a anulação de acórdão que determinou novo
habeas corpus
julgamento pelo Tribunal do Júri, após absolvição do paciente, sob alegação de
nulidade decorrente da ausência de intimação para constituição de novo advogado ou
opção pela Defensoria Pública, após renúncia dos advogados anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do paciente
para constituir novo advogado ou optar pela assistência da Defensoria Pública, após
renúncia dos advogados anteriores, caracteriza nulidade por violação ao princípio da
ampla defesa.
3. Saber se a análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria
indevida supressão de instância, considerando que o tema não foi suscitado perante o
Tribunal de origem por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise da alegação de nulidade por ausência de intimação para constituição de
novo advogado ou opção pela Defensoria Pública, após renúncia dos advogados
anteriores, não foi realizada pelo Tribunal de origem, sendo necessária a sua
suscitação por meio de embargos de declaração para exaurimento da instância
ordinária.
5. A apreciação da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria
indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54716262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:26:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d147da1-5c5c-4a03-b897-6ba4901bd8b8

Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; CPP,
CF/1988, art. 127,
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
605.431/RS,
11.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
109.472/RS,
DJe 04.06.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:26:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d147da1-5c5c-4a03-b897-6ba4901bd8b8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052446 - PE(2025/0449238-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DAUTON MARCONI DE ARAUJO LEITE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a anulação de acórdão que determinou novo
habeas corpus
julgamento pelo Tribunal do Júri, após absolvição do paciente, sob alegação de
nulidade decorrente da ausência de intimação para constituição de novo advogado ou
opção pela Defensoria Pública, após renúncia dos advogados anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do paciente
para constituir novo advogado ou optar pela assistência da Defensoria Pública, após
renúncia dos advogados anteriores, caracteriza nulidade por violação ao princípio da
ampla defesa.
3. Saber se a análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria
indevida supressão de instância, considerando que o tema não foi suscitado perante o
Tribunal de origem por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise da alegação de nulidade por ausência de intimação para constituição de
novo advogado ou opção pela Defensoria Pública, após renúncia dos advogados
Documento eletrônico VDA54336489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 14:57:48
Código de Controle do Documento: def97326-2626-4cf2-b286-6870562af6e8

anteriores, não foi realizada pelo Tribunal de origem, sendo necessária a sua
suscitação por meio de embargos de declaração para exaurimento da instância
ordinária.
5. A apreciação da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria
indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação para constituição de novo advogado ou opção pela
Defensoria Pública, após renúncia dos advogados anteriores, deve ser suscitada
perante o Tribunal de origem por meio de embargos de declaração, sendo necessário
2.
o exaurimento da instância ordinária para análise pelo Superior Tribunal de Justiça.
A análise de matéria não suscitada perante o Tribunal de origem configura indevida
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; CPP,
CF/1988, art. 127,
art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
605.431/RS,
11.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
109.472/RS,
DJe 04.06.2019.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por DAUTON MARCONI DE ARAUJO
LEITE contra decisão singular por mim proferida, às fls.
em que indeferi
74/78,
liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões recursais, a defesa sustenta que não há falar em supressão, pois o
Tribunal de Justiça de Pernambuco julgou a apelação ministerial em 30/10/25,
determinando novo Júri mesmo após a absolvição, o que revela nulidade flagrante,
pois o paciente estava sem defesa técnica regular no momento do julgamento do
recurso.
Documento eletrônico VDA54336489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 14:57:48
Código de Controle do Documento: def97326-2626-4cf2-b286-6870562af6e8

Argui que a nulidade decorre da ausência de intimação do paciente para
constituir novo advogado ou para optar pela assistência da Defensoria Pública, após
sucessivas renúncias e substabelecimentos sem reserva de poderes, o que violou o
princípio da ampla defesa.
Pondera que, sem a intimação para constituir novo patrono, sem opção pela
Defensoria Pública e sem a vinculação do último substabelecido, o agravante teve a
apelação julgada sem defesa técnica constituída, o que impediu eventual sustentação
oral ou esclarecimentos relevantes durante o julgamento, caracterizando ofensa à
ampla defesa.
Requer, assim, a reconsideração do julgado ou o julgamento do recurso em
órgão colegiado, a fim de que seja concedida a ordem de
.
habeas corpus
O Ministério Público Federal MPF manifestou-se à
–
fl. 95.
É o relatório.

VOTO

O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Conforme afirmado no
agravado, esta Corte Superior não admite
decisum
substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de
habeas corpus
concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de
locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Consoante outrora consignado, a pretensão do
, no sentido de
mandamus
invalidar o acórdão da Apelação Criminal, por entender que o recurso foi julgado sem
que o paciente tenha sido intimado para constituir novos defensores após a renúncia
dos advogados anteriores, não foi analisada pelo Tribunal
. Nesse contexto, não
a quo
se verificou a manifestação do Colegiado de origem sobre a questão aqui deduzida, de
modo que esta Corte Superior está impedida de pronunciar-se sobre a matéria, sob
pena de atuar em indevida supressão de instância.
É de sabença que, referido tema deveria ter sido suscitado perante a Corte
estadual, por meio de embargos de declaração, pois esta Corte Superior firmou
entendimento no sentido de não ser cabível a impetração de
em
habeas corpus
substituição aos recursos e ações cabíveis nas instâncias ordinárias, sendo necessário
o exaurimento da instância
para inaugurar a competência deste Superior
a quo
Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54336489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 14:57:48
Código de Controle do Documento: def97326-2626-4cf2-b286-6870562af6e8

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. FACÇÃO CRIMINOSA "OS MANOS".
CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA
CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE. PANDEMIA.
INSTRUÇÃO PARCIALMENTE REALIZADA. AUDIÊNCIA
DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE
DESÍDIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A tese de ausência de contemporaneidade da
custódia não foi apreciada no acórdão atacado, tendo
a Corte a quo considerado tratar-se de reiteração de
impetração anterior. Embora no writ prévio não tenha
sido examinada especificamente a contemporaneidade
do decreto, mas apenas os fundamentos da prisão, a
defesa não buscou sanar a omissão mediante
embargos declaratórios, não tendo se exaurido a
instância a quo. Desse modo, inviável a apreciação da
tese diretamente por este Tribunal, sob pena de
indesejável supressão.
3. Não obstante, convém atentar que a prisão foi
decretada por ocasião do recebimento da denúncia, ou
seja, tão logo preenchidos os pressupostos da prisão -
indícios de autoria e prova da materialidade -, ressaltando-
se a gravidade concreta da conduta - homicídio qualificado
realizado mediante asfixia com uso de um cadarço, fogo e
tortura, em contexto de punição por má atuação no bojo do
grupo criminoso "Os Manos", evidenciando-se, assim, a
periculosidade do paciente.
4. Foi ressaltado, ainda, que o paciente responde
por tentativa de homicídio triplamente qualificado e
corrupção de menores; por tráfico de drogas (em dois
processos diversos); por tentativa de homicídio qualificado,
associação
criminosa,
corrupção
de
menores;por
associação para o tráfico, e por homicídio triplamente
qualificado, além de ser reincidente pela prática de roubo
duplamente majorado e tentativa de furto; por tentativa de
roubo dupla mente majorado; por tentativa de homicídio e
cárcere privado; por tentativa de roubo e receptação,
apresentando, ainda, registros policiais por tráfico de
drogas e tráfico e associação para o tráfico. Evidente,
portanto, a necessidade de sua prisão para a manutenção
da ordem pública, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal em relação à matéria.
5. Eventual constrangimento ilegal por excesso de
prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma
aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo
abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
6. No caso, o decurso transcorrido desde a
decretação da prisão, em
não se mostra
27/5/2019,
excessivo, tendo em vista, por um lado, a elevada
gravidade da conduta imputada, ressaltada pelos péssimos
Documento eletrônico VDA54336489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 14:57:48
Código de Controle do Documento: def97326-2626-4cf2-b286-6870562af6e8

antecedentes do paciente. Por outro, diante da ausência
de desídia que possa ser imputada à atuação do
magistrado, já que os autos não permaneceram
paralisados, mas receberam o devido impulso, com
realização de duas audiências, em
e
19/11/2019
13/1/2020,
e estando designada nova, para interrogatórios, para a
data
de

sendo
possível
vislumbrar
o

4/3/2021,
encerramento da instrução em data próxima.
7. Outrossim, constata-se que durante o lapso de
tramitação, houve a necessidade de providências de
readequação e adaptação decorrentes do cenário de
pandemia atravessado, entre elas a suspensão da
realização de audiências presenciais, sendo razoável o
elastecimento do tempo de julgamento.
8. Ordem não conhecida.
(HC

Rel.
Ministro
REYNALDO
605.431/RS,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 11/2/2021.
)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. REITERAÇÃO
DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS
CAUTELARES.
INAPLICABILIDADE.
PRISÃO
DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, poderá ser decretada para
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que não há
constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é
decretada em razão da gravidade em concreto dos
elementos extraídos dos autos, para a garantia da ordem
pública, sobretudo diante da interceptação telefônica
instaurada para apuração de delito de tentativa de
homicídio, motivado por desavenças entre envolvidos com
o tráfico de drogas, da qual foi possível colher elementos
concretos de prática dos delitos de tráfico de drogas,
associação para o tráfico e organização criminosa, sendo o
recorrente apontado como um dos líderes da aludida
organização.
3. Ademais, conforme consignado pela Corte
Estadual, "o ora investigado é reincidente pela prática de
tráfico de drogas e por roubo duplamente majorado".
Portanto, a custódia preventiva está suficientemente
fundamentada também no fato de o réu registrar
antecedentes criminais, circunstância que, por si só,
justifica sua segregação provisória para garantia da ordem
pública como forma de evitar a reiteração delitiva.
Precedentes.
4. É inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta
delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a
ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Documento eletrônico VDA54336489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 14:57:48
Código de Controle do Documento: def97326-2626-4cf2-b286-6870562af6e8

5. O pleito de prisão domiciliar para cuidar de filho
menor de 12 anos não foi enfrentado pelo Tribunal de
origem, o que impede a análise do tema por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
6. "O simples fato de a questão haver sido
suscitada na inicial do remédio constitucional
originário não é suficiente para que possa ser debatida
nesta instância, pois, diante da omissão da Corte de
origem em examiná-la, cumpria à defesa opôs os
competentes embargos de declaração" (AgRg no RHC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
109.407/PB,
TURMA, julgado em
DJe
.
07/05/2019,
14/05/2019)
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC
Rel. Ministro RIBEIRO
109.472/RS,
DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
)
4/6/2019.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54336489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 14:57:48
Código de Controle do Documento: def97326-2626-4cf2-b286-6870562af6e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.446 / PE
Número Registro: 2025/0449238-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00023115120178171090 23115120178171090
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: DAUTON MARCONI DE ARAUJO LEITE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAUTON MARCONI DE ARAUJO LEITE (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA54689252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:37
Código de Controle do Documento: b57b87a3-4d3a-412e-85f0-c52ad0d58971

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:37
Código de Controle do Documento: b57b87a3-4d3a-412e-85f0-c52ad0d58971